Tribunal: STF
Processo: ARE 1249100
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SEGUIMENTO NEGADO.  COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DOS PRESOS FEITA PELOS RESPECTIVOS JUÍZOS LOCAIS. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE: ADPF 347-TPI-REF. PEDIDO INDEFERIDO.
    Decisão: Trata-se de embargos infringentes opostos por Wladimir Montenegro de Oliveira contra acórdão da Primeira Turma, de minha relatoria, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    Inconformada com essa decisão, a parte embargante opõe o presente recurso, alegando que não fora atendida a causa de pedir relativa à redução da pena-base ao mínimo legal. Requer, ainda, “em face da pandemia do coronavírus – Covid-19, e por ser o Embargante pessoa que fora acometida de câncer e em tratamento dessa maligna doença, conforme registros nos autos, que lhe seja deferida prisão domiciliar, visando dar continuidade na manutenção do severo e minucioso tratamento”. (Doc. 19, p. 8) 
    É o relatório. DECIDO. 
    O recurso é manifestamente incabível. 
    O artigo 333 do RISTF possui a seguinte redação: 
    “Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma:
    I – que julgar procedente a ação penal; 
    II – que julgar improcedente a revisão criminal; 
    III – que julgar a ação rescisória; 
    IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; 
    V- que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado.” 
    Esta Suprema Corte possui posicionamento unânime no sentido de que é inadmissível a oposição de embargos infringentes contra julgados de Turma, ou do Plenário, proferidos em sede de recurso extraordinário com agravo, ante a ausência de previsão expressa no Regimento Interno desta Corte. Nesse sentido, destaco o AI 828.792-AgR-EI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 15/8/2011, assim ementado:
    “PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUESTIONADA QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DO ART. 333 DO RISTF. REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I – Entre as hipóteses de cabimento deste recurso, elencadas no art. 333 do Regimento Interno do STF, não se inserem as decisões não unânimes proferidas pelo Plenário ou pela Turma, que negam provimento a agravos regimentais interpostos em agravos de instrumento criminais. II – Embargos infringentes não conhecidos.”
    No mesmo sentido, o posicionamento proferido pelo Plenário da Corte nos autos do HC 113.365 ED-EI-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe de 6/9/2016, cuja ementa transcrevo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO CABIMENTO.
    1. Na dicção do art. 333 do Regimento Interno desta Suprema Corte, ‘Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma:
    I – que julgar procedente a ação penal; 
    II – que julgar improcedente a revisão criminal; 
    III – que julgar a ação rescisória; 
    IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; e 
    V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado’.
    2. Na esteira da jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, ‘Revelam-se manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental’ (HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2012).
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    Quanto ao pedido remanescente, pontuo que a análise dos requisitos necessários à decretação de prisão domiciliar demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
    Desse modo, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. 
    Releva anotar, ademais, a recente decisão do Plenário desta Corte, no sentido de negar referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Ex positis, com fundamento no artigo 21, §1º do RISTF, NEGO SEGUIMENTO aos embargos infringentes opostos por Wladimir Montenegro de Oliveira e INDEFIRO o pedido formulado para decretação de prisão domiciliar, por serem manifestamente inadmissíveis. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente